Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo Interno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017132-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ELEDIR MIRANDA DE AMORIM - CPF: 208.200.701-49 (AGRAVANTE), OUTROS (AGRAVADO), GUSTAVO LUIS NEVES SILVA - CPF: 424.414.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIS NEVES SILVA - CPF: 001.736.926-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA NEVES VILELA PIRES - CPF: 091.011.508-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS NEVES SILVA - CPF: 384.826.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), FUAD NAIM CARAFEDDINE (ADM.JUDICIAL) (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), GIOVANNA SABINO GUARITA CHARAFEDDINE (AGRAVADO), FERNANDO FONSECA ROSSI - CPF: 027.947.826-73 (ADVOGADO), GIOVANNA SABINO GUARITA CHARAFEDINE(ADM. JUDICIAL) (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RASSI JUNIOR - CPF: 063.221.176-88 (ADVOGADO), FUAD NAIM CHARAFEDDINE - CNPJ: 03.429.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal. Retificação de Registro de Imóvel. Declínio de Competência. Princípio da Dialeticidade Recursal. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. Aplicação de multa.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, mantendo o declínio de competência em favor de uma Vara Cível, em ação de retificação de registro de imóvel, diante da ausência de prova de anuência expressa dos confrontantes e do caráter contencioso da demanda.

II. Questão em discussão

2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar que cumpriu os requisitos legais para a retificação, sem abordar a questão do declínio de competência.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão viola o princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

O manejo do recurso de agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, o agravante deve apresentar razões robustas que afastem as conclusões fundamentadas da decisão questionada, sob pena do recurso não ser conhecível.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Eledir Miranda de Amorim contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, proferida nos autos Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017132-36.2024.8.11.0000, interposto por NEI NEVES DA SILVA, GUSTAVO LUIS NEVES SILVA, EDUARDO LUIS NEVES SILVA, FERNANDA NEVES VILELA PIRES e FÁBIO LUÍS NEVES SILVA, todos representados por seu procurador ELEDIR MIRANDA DE AMORIM (ora agravante), mantendo inalterada a decisão proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Retificação de Registro de Imóvel” (Proc. nº 1006234-28.2019.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis daquela Comarca por admitir que, como mesmo intimados para essa finalidade, os autores/agravantes não trouxeram aos autos prova de
“anuência expressa de todos os confinantes em relação ao pedido formulado na exordial”
, que implicaria
“um aumento considerável na área descrita na matrícula n.º 63.162, (...) o feito assume, a toda evidência, contornos de jurisdição contenciosa, haja vista que não há como presumir a concordância dos lindeiros tão somente pela ausência de manifestação no tocante às notificações extrajudiciais realizadas pela parte autora”
(Id. n. 158215762 dos autos de origem).

O Agravante alega que em razão da necessidade de retificação do registro do imóvel realizou o pedido judicial, anexando todos os documentos exigidos pelo art. 213, inciso II da Lei nº 6.015/73.

Alega que já cumpriu todos os requisitos necessários para que se proceda a retificação, como, “acostou aos autos as Declarações de Confrontação/Reconhecimento de Limites de todos os confrontantes com assinatura e reconhecimento de firma” (Id. 227479196 - Pág. 09)

Frisa que a liminar pleiteada deve ser concedida para que seja realizada a retificação do registro do imóvel indicado na inicial.

Ressalva que realizou a notificação judicial de todos os confrontantes do imóvel.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. n. 227479196).

Os agravados, devidamente intimados, não ofertaram contrarrazões (Id. n. 234028666).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento do agro interno (Id. 234264668).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, na decisão de primeiro grau, o Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, na ação de retificação de registro de imóvel ajuizada por NEI NEVES DA SILVA, GUSTAVO LUIS NEVES SILVA, EDUARDO LUIS NEVES SILVA, FERNANDA NEVES VILELA PIRES e FABIO LUIS NEVES SILVA, declinou de sua competência para umas das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis.

Irresignados com a decisão as partes interpuseram o recurso de agravo de instrumento alegando, em breve suma, que

já cumpriram com todos os requisitos exigidos pela legislação para o processamento da presente retificação pelo procedimento de jurisdição voluntária e pugna para que seja determinado “o retorno do feito a vara de origem para julgamento do feito, uma vez que já foi acostado aos autos carta de reconhecimento de limite e concordância dos mesmos, além da notificação judicial sobre a referida ação efetivamente comprovada nos autos, sem qualquer impugnação”

(
sic
– cf. Id. nº 221905152 - Pág. 13/24)

Eis, a propósito, o que dispôs a decisão ora agravada:

[...] A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao declinar da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT em razão da natureza aparentemente contenciosa da jurisdição pretendida pelos agravantes, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá lhe acarretar danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo os recorrentes souberam precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “é patente a necessidade de deferimento da tutela de urgência, para determinar a restituição dos autos a vara de origem, 2ª Vara de Família e Sucessões, uma vez que, já houve a remessa dos autos a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis”, e de que “no caso de procedimento comum será necessária a inclusão dos confrontantes no polo passivo, nova citação, recolhimentos de custas e diligências desnecessárias, uma vez que, todos os requisitos já foram cumpridos” (sic – cf. Id. nº 221905152 - Pág. 22/23).

Ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido de manutenção do feito perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva insuficiente para a finalidade almejada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Em outras palavras, a remessa dos autos ao Juízo tipo por competente não justifica atribuição de efeito suspensivo ao recurso e nem antecipação da pretensão recursal, pois, se o ordenamento jurídico admitisse esse tipo de argumentação reflexiva de que o perigo da demora decorre da própria eficácia da decisão recorrida, teria o legislador atribuído efeito suspensivo nato aos recursos interpostos contra decisões sobre declínio de competência, o que não é o caso.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.

Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.

Diante dos fatos relatados, conclui-se que agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, é nítido que o agravante despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade recursal ao simplesmente ignorar a fundamentação adotada na decisão ora agravada, uma vez que não consta das razões do agravo interno uma única linha devotada a combater o motivo que ensejou o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, na verdade, a argumentação agora apresentada pelo recorrente sequer menciona o fato de que a decisão hostilizada analisou, e nem mesmo refuta a relação jurídica havida entre as partes.

E, como, bem ressaltou o Procurador de Justiça a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada, que declinou da competência para analisar e julgar a Ação de Retificação de Registro de Imóvel nº 1006234-28.2019.8.11.0003. Limita-se a defender que preenche os requisitos legais para a concessão da liminar na ação de origem, sustentando apenas o cumprimento da exigência para que seja proferida a decisão sobre a retificação do registro do imóvel, sem, contudo, contestar a parte da decisão que tratou da incompetência.

Desse modo, não há outra conclusão a não ser a de que o agravante não atendeu o ônus da impugnação específica (ou dialeticidade recursal), não havendo coerência entre o que fora decidido na decisão monocrática com os argumentos apresentados neste recurso,

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Portanto, considerando que o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão, ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me não conhecer deste recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, não conheço do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024